Tribunal: TJDFT
Processo: 0754684-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0754684-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JERFFESON NASCIMENTO MENDONÇA AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Cristina Maria Pinto dos Reis Cruz, advogada inscrita na OAB/DF 64.344, em favor de Jerffeson Nascimento Mendonça, que se encontra preso desde 22 de agosto de 2024, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006. De início, relatou ter sido instaurado incidente de insanidade mental do paciente em novembro de 2024, fixando-se o prazo de 45 dias para realização dos exames. Não obstante, o e-mail solicitando a perícia médica foi encaminhado à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) somente em 19 de novembro de 2024, e até o momento não há notícia sobre o agendamento do exame, mesmo tendo sido deferido anteriormente pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. A Impetrante informou que, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, realizada em 17 de dezembro de 2024, requereu a liberdade do ora paciente. No entanto, o pedido foi indeferido pela autoridade coatora, sob o fundamento de que o acusado responde a outro processo por tráfico de drogas e vem recebendo tratamento compatível com sua enfermidade no estabelecimento prisional. Quanto aos fundamentos desta ação mandamental, a impetrante sustentou a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o paciente estaria custodiado há quase 5 (cinco) meses, sem a conclusão do incidente de insanidade mental, ultrapassando em mais do dobro o prazo legal de 45 dias previsto no Código de Processo Penal (CPP), sem que tenha dado causa à demora. Argumenta que a delonga não decorre da complexidade do feito, mas da desídia estatal em providenciar a realização do exame. Menciona precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde se teria reconhecido constrangimento ilegal em situação análoga ao caso dos autos. Invocou, ainda, o previsto no art. 5o, LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal e no art. 7o, § 5o, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ao final, requereu a concessão liminar da ordem, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, sua ratificação. É o relatório. Decido. O inciso I do art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017 estatui que compete ao Desembargador plantonista apreciar "pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito". O caso ora em apreciação consiste na manutenção da prisão em flagrante convertida em preventiva. Assim, por se tratar de restrição à liberdade, a urgência está constatada. Por sua vez, é sabido que o habeas corpus é remédio constitucional cujo objetivo é tutelar e proteger a liberdade do cidadão, assegurando que ele não tenha sua liberdade restringida de forma ilegal. Portanto, visa coibir constrangimento ilegal ou coação. No caso, a defesa argumentou, em estreita síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do incidente de insanidade mental. Alegou que o prazo de 45 dias fixado pelo juízo impetrado foi ultrapassado, estando o paciente preso há aproximadamente 5 meses sem a realização do exame pericial pela PCDF. Em que pesem os argumentos deduzidos, não vislumbro, na seara excepcional do plantão judicial, excesso de prazo injustificado que imponha a libertação do paciente. Considerando as particularidades do caso concreto e as circunstâncias pessoais do réu, nada há de desarrazoado ou desproporcional na medida tomada pela autoridade judicial. Da análise dos autos 0749850-70.2024.8.07.0001 (incidente de insanidade mental), verifica-se que foi suscitado pela defesa em 10 de outubro de 2024, tendo sido instaurado por decisão da autoridade indicada como coatora em 4 de novembro de 2024, cujo dispositivo tem o seguinte teor: [...] Quanto ao pedido de instauração de incidentes de insanidade mental, em análise aos documentos juntados pela Defesa, tenho como presente a indicação de que sua capacidade de autodeterminação pode estar comprometida por possível vício em substância ilícita. Assim, a meu ver, impossível ignorar a necessidade de ser instaurado o respectivo incidente de dependência toxicológica, pois, como sabido, a perícia é necessária, conforme bem elucidou o Ministro Celso de Melo no HC 70.268, da 1a Turma do STF, ": a) quando houver dúvida a respeito do poder de autodeterminação do acusado; b) quando houver evidência de que a conduta foi realizada em virtude de dependência do uso de substância entorpecente" (DJU, 17 jun.1994). Dito isso, havendo dúvidas a respeito da sanidade mental do Acusado, com fundamento no art. 149 do Código de Processo Penal, instauro incidente de insanidade mental e de dependência toxicológica, a fim de ser ele submetido ao exame. Na forma do § 2o do art. 149 do CPP, suspendo o curso do processo até a solução do incidente. Intimem-se as partes para a apresentação dos quesitos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Após, oficie-se e requisite-se para que o Acusado submeta-se ao exame. Fixo o prazo de 45 dias para a realização dos Exames. A questão da necessidade da prisão cautelar, a partir da presença dos seus requisitos legais, já foi adequadamente analisada no bojo da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, ocasião em que foi destacada a necessidade do acautelamento em razão do Acusado, embora beneficiado com liberdade provisória nos autos no 0725014-67.2023.8.07.0001, voltou a ser preso pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, portanto, mantenho a prisão preventiva, pelos fundamentos assinalados na ata de ID n. 208579444. Oficie-se a VEP para noticiar a presente decisão e instauração de incidente de dependência. Após, intime-se o Ministério Público e a Defesa desta decisão e para apresentação dos quesitos. Caso vencido o prazo assinalado para a realização da perícia sem o recebimento do laudo, deverá ser dado seguimento ao feito independentemente de nova conclusão e designada data para a realização da audiência de instrução e julgamento. Oportunamente, cite-se e requisite-se o Réu. Na oportunidade, expeça-se mandado de intimação para as testemunhas e requisitem-se os policiais. Atente-se as partes que, nos termos da Instrução n. 1 de 04 de janeiro de 2023, da Corregedoria de Justiça de Tribunal de Justiça, em razão da ali reconhecida questão de ordem pública, consistente na falta de efetivo da escolta, a assentada de instrução designada será realizada na modalidade telepresencial. Desse modo, o Réu e as testemunhas policiais participarão do ato por videoconferência. O Ministério Público, a Defesa e demais testemunhas poderão igualmente participar do ato por videoconferência ou na forma presencial, na sede deste Juízo, o que, contudo, deverá ser esclarecido nos autos no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes do ato. Intimem-se o Ministério Público e a Defesa. Cumpra-se. Em seguida, foram expedidos os ofícios competentes e aberto prazo às partes em 13 de novembro de 2024 para apresentação dos quesitos, tendo o Ministério Público peticionado em 17 de novembro. Em 19 de novembro de 2024, foi reiterada à PCDF a urgência na realização do exame pericial (ID 218180598, PJe1i). Nesse cenário, ainda que ultrapassado o prazo sugerido para conclusão do incidente, previsto no art. 150, § 1o do CPP, não vislumbro, nesta análise superficial própria do plantão judicial, constrangimento ilegal que justifique a revogação da prisão preventiva. Observe-se que o cômputo do prazo considerado pela defesa abrange período anterior à própria instauração do incidente, que ocorreu em 4 de novembro de 2024, e não desde a prisão em flagrante (22 de agosto de 2024). Vale ressaltar que posteriormente à instauração, os atos processuais seguiram seu curso natural, com a devida abertura de prazo às partes, expedição dos ofícios necessários e posterior reiteração do pedido de realização do exame em 19 de novembro de 2024. É importante notar que o prazo de 45 dias previsto no § 1o do art. 150 do CPP tem caráter orientativo, considerando a disponibilidade dos órgãos responsáveis pela realização da perícia. A própria decisão que instaurou o incidente já contemplava essa circunstância, ao prever o regular prosseguimento do feito após tal prazo — o que se confirmou com a realização da audiência de instrução e julgamento em 17 de dezembro de 2024. Nesse sentido, destaco excerto de decisão da lavra da eminente Ministra Daniela Teixeira (HC n. 927.056/RJ, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024), no qual se considerou que: [...] a suspensão do processo em razão da instauração de incidente de insanidade mental afasta a configuração de constrangimento ilegal, conforme o art. 149, § 2o, do CPP e a Súmula 64 do STJ, que estabelece que a conversão do julgamento em diligência não caracteriza excesso de prazo. Da leitura da Ata da Audiência de Instrução e Julgamento (ID 221171470, PJe1i), constat-se que efetivamente houve a suspensão do processo, até a finalização do incidente aberto para verificar a dependência toxicológica do paciente. Portanto, repita-se, não há se falar em constrangimento ilegal, devido à conversão do julgamento em diligência. Também da relatoria de Sua Excelência, confira-se o seguinte precedente, que fixou não se poder imputar ao Poder Judiciário desídia, quando o deslinde da persecução penal depende da realização do exame de insanidade mental requerido pela defesa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 64 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado em favor de Rafael Walsh Guimarães, condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação. A defesa alegou constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo na formação da culpa, com o paciente preso há mais de seis meses, e requereu a revogação da prisão cautelar ou a substituição por medidas cautelares alternativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, considerando-se a duração da prisão preventiva do paciente e o andamento processual, especialmente em relação ao incidente de insanidade mental solicitado pela defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. 4. O atraso na conclusão da instrução processual não decorre de desídia do Poder Judiciário, mas sim de requerimento da própria defesa, que solicitou a instauração de incidente de insanidade mental, sendo esta a última diligência pendente. 5. O prazo processual não é rígido, e a complexidade do feito, somada ao pedido defensivo de incidentes, justifica a dilação temporal, nos termos da Súmula 64 do STJ. 6. Não se verifica flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 912.994/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.) (Grifos nossos). Por fim, e não menos relevante, a impetrante não infirmou a assertiva contida na decisão ora impugnada de que o paciente está recebendo acompanhamento médico adequado no estabelecimento prisional onde se encontra recolhido. Portanto, a manutenção da custódia cautelar, por si só, não tem o condão de colocar em risco a vida ou a integridade física e mental do custodiado. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Feitas as devidas comunicações e observadas as cautelas de praxe, encaminhem-se, oportunamente, os autos à eminente Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, Relatora natural, a quem cumprimento de modo cordial. Brasília/DF, data e hora da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista